Tribunal: STF
Processo: AI 631717
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Recurso interposto quando já escoado o prazo legal para a sua
   apresentação.
2. Eventuais problemas na transmissão de petições
   por fac-símile é de exclusiva responsabilidade do remetente (art.
   4º da Lei 9.800/99).
3. Agravo regimental não conhecido.